Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-41.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0600372-41.2023.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600372-41.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 2º semestre do ano de 2023, para divulgação do programa político-partidário do
Partido AVANTE (Diretório Nacional).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL (AGRAVANTE)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705838
05/09/2023
12:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.358

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600372-41.2023.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO
DIRETÓRIO NACIONAL PARA PLEITEAR
I N S E R Ç Õ E S P E L O D I R E T Ó R I O
E S T A D U A L
N Ã O
V I G E N T E .
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º,
II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O inc. II do § 7º do art. 50–A da Lei n.
9.096/95 dispõe que as inserções a serem
feitas na programação das emissoras serão
determinadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral, quando solicitadas por órgão de
direção estadual de partido político.
Portanto, da análise da norma, é inevitável
a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as
inserções pretendidas.

2. Agravo interno não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43705838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AVANTE – DIRETÓRIO NACIONAL
contra a decisão monocrática que julgou extinto o pedido de veiculação de propaganda
partidária em razão da ilegitimidade do diretório nacional para postular tal direito (id.
43624738).

O agravante aduz, nas razões de recurso (id. 43634961), que o diretório
nacional possui legitimidade para requerer propaganda partidária junto a Tribunal
Regional quando o diretório naquela localidade se encontra sem vigência.

Alega, ainda, que não há qualquer proibição para que essa requisição seja
feita pelo diretório nacional.

Sustenta que, quando a lei for omissa, o juiz deverá aplicar a legislação de
forma analógica. Assim, no caso de inexistir diretório estadual constituído, esse deveria
ser suprido pelo diretório nacional.

Aduz, por fim, que os partidos possuem caráter nacional, justificando que o
requerimento realizado pelo diretório nacional é legítimo e deve ser deferido.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno e o seu provimento para
deferir o pedido de veiculação de propaganda partidária conforme requerido.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-
se nos autos (id. 43656850) no sentido de se conhecer e não prover o presente recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O agravo é tempestivo (art. 121 da Resolução do TRE/PR nº 792/2017), uma
vez que a decisão foi publicada em 28/06/2023 e o recurso interposto em 03/07/2023, e,
por essa razão, merece ser conhecido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id. 43624738):

De pronto, destaco que o pedido de propaganda partidária deve ser formulado pelo órgão
de direção estadual da agremiação solicitante, devendo ser preenchidos os demais
requisitos. Destaco o que expressamente disciplina a Resolução TSE nº 23.679/2022:

Num. 43705838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

Art. 5º Caberá ao órgão de direção partidária que atuar em âmbito nacional ou estadual, por
meio de representante legal, requerer a veiculação de sua propaganda partidária, devendo
o pedido ser dirigido:

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, quando formulado por órgão de direção nacional de partido
político para veicular inserções nacionais (Lei nº 9.096/1995, art. 50-A, § 7º, I); e

II - ao tribunal regional eleitoral, quando formulado por órgão de direção estadual de
partido político para veicular inserções estaduais no respectivo estado (Lei nº
9.096/1995, art. 50-A, § 7º, II). (grifado)

De modo que se observa no caso dos autos a ilegitimidade do diretório requerente, haja
vista que o AVANTE no Paraná encontra-se inativo desde 01/05/2022 (id. 43599442) e não
há menção da regularização do órgão estadual, sendo inaplicável ao caso as normas
referentes à distribuição de recursos financeiros entre as esferas partidárias e à sua
correspondente prestação de contas, ante a inexistência de identidade fática.

Nesse sentido:

REQUERIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA. INSERÇÕES. RÁDIO E TV. ÂMBITO
ESTADUAL. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. ART. 50–B DA LEI N. 9.096/95 E
DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/22. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. Requerimento formulado por diretório nacional de partido político para a veiculação de
propaganda partidária nas emissoras de rádio e de televisão do Estado, na modalidade de
inserções estaduais, para o primeiro semestre de 2023, nos termos do art. 50–B da Lei n.
9.096/95 e das disposições da Resolução TSE n. 23.679/22.

2. A Seção de Partidos Políticos (SEPAR) manifestou–se pela ilegitimidade do requerente e
pelo não preenchimento dos requisitos, em razão de o pedido não ter sido formulado por
órgão regional e pelo fato de o partido ainda não ter obtido o deferimento do seu registro de
fusão perante o Tribunal Superior Eleitoral.

3. Ausência de legitimidade. O inc. II do § 7º do art. 50–A da Lei n. 9.096/95 dispõe que as
inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido político.
Portanto, da análise da norma, é inevitável a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as inserções pretendidas.

4. Fusão ainda dependente de decisão, de modo a impactar no tempo de propaganda.
Indubitavelmente, infere–se que o requerente não está relacionado na Portaria TSE n.
1.036/22, que divulgou a atribuição de tempo da propaganda partidária gratuita na rádio e
na televisão para o primeiro semestre do ano de 2023. Tal norma é de edição exclusiva do
Tribunal Superior Eleitoral, sendo que, antes de formalizada eventual fusão e publicada
nova portaria, não se mostra possível aferir os critérios objetivos exigidos para o eventual
deferimento do pedido de inserções sob análise.

5. Indeferimento.

(TRE/RS - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060369635, Acórdão, Relator(a) Des. ELAINE
MARIA CANTO DA FONSECA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 263,
Data 12/12/2022)

Num. 43705838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA NO RÁDIO E TV -
INSERÇÕES REGIONAIS - PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 -
ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.

1 - Requerimento formulado por Partido, através de seu diretório nacional, por meio do qual
postula concessão para veiculação de inserções estaduais de propaganda partidária
gratuita, no primeiro e segundo semestre do ano de 2018.

2 - O Diretório Nacional não é parte legítima a postular a veiculação de propaganda
partidária gratuita, por meio de inserções regionais.

3 - Extinção do processo sem resolução do mérito.

(TRE/ES - Propaganda Partidária nº 246, Resolução de , Relator(a) Des. CRISTIANE
CONDE CHMATALIK, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data
27/04/2017, Página 9-10)

Agravo Regimental. Propaganda Partidária. Pedido de concessão da veiculação de
propaganda partidária regional, pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem
Social - PROS -, para o primeiro semestre de 2016. Indeferimento. Os órgãos partidários
regionais são legitimados a pleitear, perante o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo
Estado, a inserção de propaganda partidária. Arts. 3º e 4º da Resolução do TSE nº
20.034/97 e art. 46, § 6º, II, da Lei nº 9.096/95. Ilegitimidade do diretório nacional de partido
político. Precedente. Agravo regimental não provido.

(TRE/MG - PP - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 191 - Belo Horizonte/MG, Relator(a)
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, DJE-MG - Diário de Justiça Eletrônico, Data
25/05/2015)

Ainda, conforme bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a expiração do prazo
de validade do órgão partidário estadual (Certidão de ID. 43599442) é situação de
responsabilidade exclusiva da agremiação[1], não tendo o condão de excepcionar as
normas de competência e de legitimidade provenientes dos arts. 50-A, § 7º, I e II, da Lei
9.096/1995 e 5º, I e II, da Resolução TSE nº. 23.679/2022”.

Pelo exposto, julgo extinto o presente pedido, sem resolução do mérito, em razão da
ilegitimidade ativa do Requerente.

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que prevêem
legitimidade sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos quando os respectivos
órgãos estaduais encontram-se sem vigência ou sejam omissos (art. 7º, § 2º, Lei
9.504/97; art. 37, § 3º-A, Lei 9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE 23.604/2019 etc.) devam
ser aplicadas por analogia ao caso, fato é que a legislação é harmônica quando separa a
legitimidade processual dos órgãos estaduais e nacional.

No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente prevê que
é o órgão estadual do partido político o detentor da legitimidade para pleitear a veiculação
de inserções estaduais junto ao TRE respectivo, cabendo ao órgão nacional, por sua vez,
a legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE (art. 5º).

Nesse sentido, é a jurisprudência já exposta na decisão agravada:

Num. 43705838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

REQUERIMENTO. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO NACIONAL. VEICULAÇÃO
D E P R O P A G A N D A P A R T I D Á R I A
GRATUITA. INSERÇÕES. RÁDIO E TV.
Â M B I T O E S T A D U A L . P R I M E I R O
SEMESTRE DE 2023. ART. 50–B DA LEI
N. 9.096/95 E DISPOSIÇÕES DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/22.
R E Q U I S I T O S N Ã O A T E N D I D O S .
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. Requerimento formulado por diretório
nacional de partido político para a
veiculação de propaganda partidária nas
emissoras de rádio e de televisão do
Estado, na modalidade de inserções
estaduais, para o primeiro semestre de
2023, nos termos do art. 50–B da Lei n.
9.096/95 e das disposições da Resolução
TSE n. 23.679/22.

2. A Seção de Partidos Políticos (SEPAR)
manifestou–se pela ilegitimidade do
requerente e pelo não preenchimento dos
requisitos, em razão de o pedido não ter
sido formulado por órgão regional e pelo
fato de o partido ainda não ter obtido o
deferimento do seu registro de fusão
perante o Tribunal Superior Eleitoral.

3 . Ausência de legitimidade. O inc. II do §
7º do art. 50–A da Lei n. 9.096/95 dispõe
que as inserções a serem feitas na
programação das emissoras serão
determinadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral, quando solicitadas por órgão de
direção estadual de partido político.
Portanto, da análise da norma, é inevitável
a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as
inserções pretendidas.

4. Fusão ainda dependente de decisão, de
modo a impactar no tempo de propaganda.
Indubitavelmente, infere–se que o
requerente não está relacionado na Portaria
TSE n. 1.036/22, que divulgou a atribuição
de tempo da propaganda partidária gratuita
na rádio e na televisão para o
primeirosemestre do ano de 2023. Tal
norma é de edição exclusiva do Tribunal
Superior Eleitoral, sendo que, antes de
formalizada eventual fusão e publicada
Num. 43705838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

nova portaria, não se mostra possível aferir
os critérios objetivos exigidos para o
eventual deferimento do pedido de
inserções sob análise.

5. Indeferimento.

( T R E - R S
-
P r o p P a r t :
06036963520226210000 PORTO ALEGRE
- RS, Relator: Des. ELAINE MARIA CANTO
DA FONSECA, Data de Julgamento:
06/12/2022, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 263,
Data 12/12/2022 )

No mesmo sentido, cito outros julgados:

P R O P A G A N D A
P A R T I D Á R I A .
VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES. ÂMBITO
ESTADUAL. ANO DE 2023. TÉRMINO DA
VIGÊNCIA DO ÓRGÃO REGIONAL EM
A L A G O A S . I L E G I T I M I D A D E D O
DIRETÓRIO NACIONAL PARA PLEITEAR
I N S E R Ç Õ E S P E L O D I R E T Ó R I O
E S T A D U A L
N Ã O
V I G E N T E .
ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE
CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO
S E M R E S O L U Ç Ã O D O M É R I T O .
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC.
(grifo nosso).

( T R E - A L
-
P r o p P a r t :
06021749820226020000 MACEIÓ - AL,
Relator: Des. Silvana Lessa Omena, Data
de Julgamento: 12/06/2023, Data de
Publicação: 15/06/2023)

PEDIDO DE HORÁRIO GRATUITO -
PROPAGANDA PARTIDÁRIA - PRIMEIRO
E SEGUNDO SEMESTRES DE 2017 - LEI
Nº 9.096/95 E RESOLUÇÃO TSE Nº
20.034/97 - REQUERIMENTO SUBSCRITO
POR REPRESENTANTE DO DIRETÓRIO
N A C I O N A L
D O
P A R T I D O
-
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
Num. 43705838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (grifo
nosso).

(TRE-MT - PP: 38137 BRASÍLIA - DF,
Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO,
Data de Julgamento: 16/12/2016, Data de
Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017,
Página 1-2)

Nota-se, ainda, que o desrespeito a essa norma poderia gerar desequilíbrio
no tratamento dos entes, visto que, segundo a Resolução nº 23.679, de 8 de fevereiro de
2022, ao diretório nacional são reservados diferentes dias para realizar a veiculação de
sua propaganda daqueles reservados aos diretórios estaduais. Alterar essa lógica criaria
uma vantagem ilícita sobre os demais concorrentes. Veja-se:

Art. 14. A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão será veiculada por meio de
inserções de 30 (trinta) segundos, no intervalo da programação normal das emissoras, entre
as 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) e as 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos),
observado o seguinte ( Lei nº 9.096/1995, art. 50-A, caput e § 8º ):

I - serão veiculadas, exclusivamente:

a) as inserções nacionais nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados ( Lei nº
9.096/1995, art. 50-A, § 11, I ); e

b) as inserções estaduais nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras ( Lei nº
9.096/1995, art. 50-A, § 11, II ); [grifou-se]

Nesse sentido, é o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Vê-se, portanto, que o acolhimento da pretensão da parte agravante significaria conferir
tratamento privilegiado ao Diretório Nacional do Avante, pois este teria à sua disposição a
possibilidade de realização de inserções em seis dias da semana, ao passo que os demais
órgãos nacionais partidários, com diretórios e comissões estaduais devidamente
constituídos, somente podem usufruir dos dias elencados na alínea "a" do dispositivo
supracitado.

Além disso, alega o agravante que, em função do caráter nacional dos
partidos políticos, é legítimo que tal solicitação seja realizada pelo diretório nacional.

Fato é que, como disposto no artigo 17, I, da Constituição Federal, os
partidos possuem caráter nacional. Entretanto, isso não se confunde com legitimidade
Num. 43705838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

processual.

Nessa toada, nota-se que a legislação regulamentar (Lei 9096/95 e
Resolução TSE 23.679/22) prevê e distingue as inserções referentes aos diretórios
nacionais e estaduais, havendo diferenciação no tratamento entre elas.

Assim, necessário que a regionalidade de veiculação da propaganda
partidária e a legitimidade processual para o pedido sejam respeitadas, não havendo que
se falar em aplicação do caráter nacional dos partidos por analogia.

Desse modo, notório que essas diretrizes existem para permitir e garantir a
isonomia entre todos os partidos nacionais.

Por fim, vale ressaltar que, apesar de não ser uníssono entre todos os
tribunais, o entendimento ora adotado é o majoritário, razão pela qual nego provimento ao
agravo interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se CONHECER do agravo interno
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de extinção do
feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa do Requerente, na forma
da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (1321) Nº 0600372-
41.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- AGRAVANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - Advogados
do AGRAVANTE: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF23067, JUAN VITOR BALDUINO
NOGUEIRA - DF59392.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43705838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315350300000042665705
Número do documento: 23090512315350300000042665705
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:42:13